Tribunal: TCU
Processo: 015.068/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Ribeirão do Largo/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Valdomiro Guimarães Brito, ex-prefeito de Ribeirão do Largo/BA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Termo de Compromisso 7193/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Valdomiro Guimarães Brito (XXX.578.005-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA TIPO 406.371,75 14/1/2014 Débito 406.371,75 26/9/2014 Débito 168.639,91 23/3/2021 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Valdomiro Guimarães Brito (XXX.578.005-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar o responsável; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, este último em função do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.